Tribunal: TJES
Processo: 5002652-08.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acessão; Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002652-08.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARCIO FABRE PEREIRA
AGRAVADO: ADEMIR MARQUES
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMÕES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível

Gabinete do Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone: 3334-2000

PROCESSO Nº
5002652-08.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCIO FABRE PEREIRA

AGRAVADO: ADEMIR MARQUES

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAVINIA APARECIDA LEAL SILVEIRA - ES5342-A
Advogado do(a) AGRAVADO: MARIA APARECIDA FLORÊNCIO - ES18332

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MARCIO FABRE PEREIRA
contra r. decisão (ID n° 824000) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizado por
ADEMIR MARQUES
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valor em conta poupança do executado, ora agravante.

Em suas razões recursais (ID n° 774445), o agravante indica a ausência dos títulos executivos originais e afirma que a
“constrição de valores na conta salarial e conta de poupança em Execução onde não há títulos originais, é ilegal...”.

Alega prescrição tendo em vista
“desde as datas de vencimentos dos cheques e apresentações no Banco (20/03/2004) até a data de protocolo da ação executiva em 25/06/2007 (...) transcorreram-se mais de 6 meses”.

Aduz que
“o credor ajuizar ação (de caráter cambial) para a cobrança de cheque prescrito, após o prazo de prescrição da ação executiva (artigo 59 da Lei no 7.357/85), mas deve ajuizá-la antes do decurso do prazo bienal a que alude o artigo 61 ou estará configurada a prescrição da ação de locupletamento”.

Defende a impenhorabilidade absoluta de conta salário e conta poupança, conforme disposto no Art. 833, incs. IV e X e esclarece que não há o que se falar em honorários advocatícios em favor da patrona do exequente nesta fase do processo, razão pela qual entende ser inaplicável o disposto no § 2° do aludido dispositivo.

Requer a
“suspensão da Execução e o desbloqueio dos valores das contas salários, Banco Bradesco (R$ 5.957,89), Itaú Unibanco (R$ 1.667,54), e da poupança na Caixa Econômica (R$ 35.210,15), Banco do Brsil (R$ 7.078,83), Caixa Econômica (R$ 48,59) diante do estabelecido no Art. 833, X, § 2º, do CPC.”

Na petição constante no ID n° 775020, o agravante retifica o valor bloqueado para R$ 42.835,58 (quarenta e dois mil oitocentos trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

No mérito, almeja o provimento do presente recurso.

Por meio da decisão liminar de ID n° 882690, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em face da decisão proferida por esta relatoria, foi interposto recurso de embargos de declaração no ID n° 885346.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de ID n° 1549873).

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
1
9
de
outubro
de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por
MARCIO FABRE PEREIRA
contra r. decisão (ID n° 824000) proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim/ES., que nos autos de
Execução de Título Extrajudicial
, ajuizado por
ADEMIR MARQUES
, indeferiu o pedido de desbloqueio de valor em conta poupança do executado, ora agravante.

Em suas razões recursais (ID n° 774445), o agravante indica a ausência dos títulos executivos originais e afirma que a
“constrição de valores na conta salarial e conta de poupança em Execução onde não há títulos originais, é ilegal...”.

Alega prescrição tendo em vista
“desde as datas de vencimentos dos cheques e apresentações no Banco (20/03/2004) até a data de protocolo da ação executiva em 25/06/2007 (...) transcorreram-se mais de 6 meses”.

Aduz que
“o credor ajuizar ação (de caráter cambial) para a cobrança de cheque prescrito, após o prazo de prescrição da ação executiva (artigo 59 da Lei no 7.357/85), mas deve ajuizá-la antes do decurso do prazo bienal a que alude o artigo 61 ou estará configurada a prescrição da ação de locupletamento”.

Defende a impenhorabilidade absoluta de conta salário e conta poupança, conforme disposto no Art. 833, incs. IV e X e esclarece que não há o que se falar em honorários advocatícios em favor da patrona do exequente nesta fase do processo, razão pela qual entende ser inaplicável o disposto no § 2° do aludido dispositivo.

Requer a
“suspensão da Execução e o desbloqueio dos valores das contas salários, Banco Bradesco (R$ 5.957,89), Itaú Unibanco (R$ 1.667,54), e da poupança na Caixa Econômica (R$ 35.210,15), Banco do Brsil (R$ 7.078,83), Caixa Econômica (R$ 48,59) diante do estabelecido no Art. 833, X, § 2º, do CPC.”

Na petição constante no ID n° 775020, o agravante retifica o valor bloqueado para R$ 42.835,58 (quarenta e dois mil oitocentos trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos).

No mérito, almeja o provimento do presente recurso.

Por meio da decisão liminar de ID n° 882690, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Em face da decisão proferida por esta relatoria, foi interposto recurso de embargos de declaração no ID n° 885346.

Apesar de devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (certidão de ID n° 1549873).

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento externado na decisão liminar de ID n° 882690, razão pela qual, passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

O agravado ajuizou ação de execução de título extrajudicial na origem (processo n° 0010291- 86.2007.8.08.0011) relatado que em 02.10.2002 celebrou contrato de compra e venda com reserva de domínio com o agravante, tendo como objeto um Caminhão Mercedes Benz 1111, ano 1969, cor azul, pelo preço de R$ 25.852,27 (vinte e cinco mil oitocentos e cinquenta e dois reais e vinte e sete centavos), que deveria ser quitado em 24 (vinte e quatro) prestações mensais, representadas por cheques.

Todos os cheques foram descontados com a
Sra. Maria José Lima Duarte Moreira
, com o aval do
Sr. Nilton José Florêncio
. No entanto, ao serem apresentados no banco sacado para devida compensação, apenas 9 (nove) foram liquidados, ficando as parcelas de n°s 10 a 24 não pagas.

A Sra.
Maria José Lima Duarte Moreira
começou a cobrar o pagamento das mesmas ao Sr.
Nilton José Florêncio
, que não teve outra alternativa senão quitar o débito.

Posteriormente, a Sra.
Maria José Lima Duarte Moreira
e o Sr.
Nilton José Florêncio
procuraram o exequente para receber o valor do executado, no entanto, este não foi localizado.

Durante a tramitação do feito executivo foi bloqueado, por ordem judicial, nas contas bancárias do executado/recorrente, o valor de R$ 42.835,58 (quarenta e dois mil oitocentos trinta e cinco reais e cinquenta e oito centavos), conforme espelho do BacenJud constante no ID n° 823893.

O julgador primevo rejeitou a impugnação apresentada pelo agravado e manteve o bloqueio do valor mencionado.

Não obstante o agravante alegar ausência das cártulas originais dos cheques, compartilho do entendimento do juízo de origem de que a presente execução está consubstanciada no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, que consta no ID n° 774473, devidamente assinado por duas testemunhas, na forma do Art. 784, inc. III do CPC. Confira-se:

C
PC – 784:
São títulos executivos extrajudiciais: (...)

III - o documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas;

Mesmo que tivesse sido acostada tão somente a cópia do contrato, esta também seria admitida, uma vez que a exigência do título executivo original é apenas nas hipóteses de execução fundada em título cambial. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE DO ORIGINAL DO INSTRUMENTO. CONTRATO QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CAMBIAL. EXCESSO DE FORMALISMO. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. SENTENÇA CASSADA.

1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial, a cópia reprográfica do título executivo, sem natureza cambial, é satisfatória para a instrução do feito, sendo desnecessária a apresentação do documento original. Precedentes.
2. A necessidade da juntada do original do título que embasa a execução se restringe às execuções fundadas em título cambial, e mesmo assim, aqueles que ostentam a característica da circularidade.
A exigência indiscriminada da via original do documento configura excesso de rigor e formalismo, contrariando princípios que regem a ordem processual brasileira, sobretudo o da instrumentalidade das formas. 3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada. (TJDFT, Acórdão 1204952, 07012552020188070011, Relator: SIMONE LUCINDO, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 10/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. ORDEM DE EMENDA PARA JUNTAR O ORIGINAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. De regra,
a necessidade de juntada do título executivo original se restringe aos casos de execuções fundadas em títulos cambiais, haja vista a possibilidade de circulação. Assim, desnecessária a juntada do original do contrato de financiamento para o ajuizamento da ação, vez que o documento, assinado por duas testemunhas, constitui título executivo extrajudicial, na forma do art. 784, III do CPC.
2. Apelação conhecida e provida. (TJDFT. Acórdão n.1137058, 00016014620178070011, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES 7ª Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 28/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ademais, nas razões recursais dos aclaratórios, o recorrente afirma que em sede de embargos à execução colacionou o contrato original celebrado entre as partes.

Nesse contexto, conforme disposto no Art. 206, § 5°, inc. I do CC, prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes em instrumento particular, como
no caso em tela. Confira-se:

CC – Art. 206:
Prescreve: (...)

§ 5°: Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular; (...)

Assim, considerando que a avença foi celebrada em 02.10.2002 e que o feito executivo foi ajuizado em 25.06.2007, deve ser afastada a alegação de prescrição ventilada pelo agravante.

O Art. 833, inc. X do CPC assim dispõe:

CPC – Art. 833:
São impenhoráveis: (...)

X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos;

O aludido dispositivo aponta que é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e conforme apontado pelo C. STJ, tal previsão
“versa sobre a dignidade da subsistência do executado”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

Ainda que os valores bloqueados estivessem em outra modalidade de conta bancária, o C. STJ deu uma interpretação extensiva ao Art. 833, inc. X do CPC, entendendo que:

A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes. (REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

Não é outro o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA/BLOQUEIO ELETRÔNICA EM CONTA BANCÁRIA. QUANTIA INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
(...) 3. O c. STJ reverbera no sentido de que a impenhorabilidade dos valores até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos abarcam os depósitos em cadernetas de poupança, em conta-corrente, em fundos de investimento, ou os guardados em papel-moeda. 4. Não constitui demasia consignar que a simples movimentação atípica de caderneta de poupança não constitui má-fé ou fraude a ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, inc. X, do CPC/2015. 5. Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199005899, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/03/2020, Data da Publicação no Diário: 11/03/2020)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE NUMERÁRIO INFERIOR A 40 (QUARENTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. CONTA POUPANÇA VINCULADA A CONTA-CORRENTE . IMPENHORABILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1) Segundo a jurisprudência pacificada do STJ " é possível ao devedor, para viabilizar seu sustento digno e de sua família, poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda ." (REsp nº 1330567/RS). 2) Com efeito, resta evidente que para a regra de impenhorabilidade prevista no inciso X do art. 649 do CPC/73, reproduzida no inciso X do art. 833 do CPC/15, independe se as economias da parte estejam depositadas em conta-corrente ou conta-poupança. Isso porque, prefalada norma objetiva proteger a subsistência do devedor e de sua família . 3) Recurso provido. 4) Tese vencida : A manutenção de valores em conta poupança vinculada a conta-corrente, desnatura o caráter de investimento da quantia depositada e retira a prerrogativa de impenhorabilidade. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035189007277, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 10/12/2019)

Nesse contexto, entendo que o pleito recursal merece parcial acolhimento, no tocante aos valores bloqueados em suas contas bancárias, em observância ao disposto no Art. 833, inc. X do CPC.

Em face do exposto,
CONHEÇO
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para que seja liberado em favor do agravante, o valor bloqueado em suas contas bancárias, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantendo-se a penhora do montante que ultrapassar o aludido limite legal.

Consequentemente,
JULGO PREJUDICADO
os aclaratórios de ID
n° 885346.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO. DESNECESSIDADE NO CASO EM APREÇO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA.
IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. ART. 833, INC. X DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não obstante o agravante alegar ausência das cártulas originais dos cheques, a presente execução está consubstanciada no contrato de compra e venda celebrado entre as partes, que consta no ID n° 774473, devidamente assinado por duas testemunhas, na forma do Art. 784, inc. III do CPC.

2. A exigência do título executivo original é apenas nas hipóteses de execução fundada em título cambial.

3.
C
onsiderando que a avença foi celebrada em 02.10.2002 e que o feito executivo foi ajuizado em 25.06.2007, deve ser afastada a alegação de prescrição ventilada pelo agravante,
pois não ultrapassou o prazo quinquenal previsto no Art. 206, §5º, inc. I do CC.

4. O Art. 833, inc. X do CPC preconiza q
ue
é impenhorável quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos e conforme apontado pelo C. STJ, tal previsão
“versa sobre a dignidade da subsistência do executado”
(RMS 52.238/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 08/02/2017).

5. Ainda na esteira do entendimento da Corte da Cidadania:
“A impenhorabilidade da quantia de até quarenta salários mínimos poupada alcança não somente as aplicações em caderneta de poupança, mas também as mantidas em fundo de investimentos, em conta-corrente ou guardadas em papel moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes”
(REsp 1582264/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2016, DJe 28/06/2016).

6. Nesse contexto, deve ser liberado em favor do agravante, o valor bloqueado em suas contas bancárias, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantendo-se a penhora do montante que ultrapassar o aludido limite legal.

7. Recurso
CONHECIDO
e
PARCIAL PROVIMENTO
.
PREJUDICADO
o recurso de Embargos de Declaração.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso, nos termos do voto do Relator.